Tribunal: TJMT
Processo: 0004408-61.2013.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004408-61.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALETHEA ASSUNCAO SANTOS - CPF: 691.423.351-91 (VÍTIMA), IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ - CPF: 080.659.851-49 (APELANTE), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART. 138,
CAPUT
, C/C ART. 141, INCISOS II E III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – FALTA DE DEFINIÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE RESULTOU DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MÉRITO – CONDUTA TÍPICA – IMUNIDADE PARLAMENTAR AFASTADA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Manifesto o prejuízo à defesa quando não facultado ao condenado conhecer o tipo de pena que deverá cumprir. Definição da espécie de pena restritiva de direitos que compete ao MM. Juízo prolator da sentença e não ao MM. Juízo da Execução Penal.
E, considerando que se trata de vício derivado exclusivamente da individualização da pena, a consequência é a nulidade apenas parcial da sentença, sem afetação do édito condenatório que segue preservado ante a não caracterização de imunidade parlamentar, uma vez que o
ato praticado não resultou de contexto vinculado ao exercício do ofício legislativo e o dolo exigido para a configuração do delito de calúnia encontra-se presente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ
, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.o 0004408-61.2013.8.11.0013 – código 86751, na qual foi condenado em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 138,
caput
, c/c art. 141, incisos II e III, ambos do Código Penal
, à pena de
8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
[substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser definida pelo MM. Juízo da Execução Penal], em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; recorre a este eg. Tribunal de Justiça arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por falta de definição da espécie de pena restritiva de direitos que resultou da substituição daquela privativa de liberdade.

Em matéria de
mérito
, apresenta tese de
atipicidade da conduta
porque eventuais ofensas foram irrogadas no exercício da função de vereador, acobertadas, no seu entender, pelo manto da imunidade parlamentar absoluta (ID 58245471 e ID 58245472).

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 58245473, pugnando-se pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
, ante a violação ao princípio da individualização da pena, a fim de ver cassada a sentença
apenas no que concerne à ausência de especificação da pena restritiva de direitos
. Quanto ao
mérito
, requereu o
desprovimento
do apelo defensivo,
sob o viés de que a imunidade parlamentar não se presta a albergar abusos manifestos ou discursos escabrosos, totalmente desconectados do interesse público.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra da douta Promotora de Justiça,
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
opinando sob o ID 62142989 pelo

conhecimento e

parcial provimento

do recurso defensivo,
a fim de ser estabelecida a pena restritiva de direitos a ser cumprida pelo apelante
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A título de preliminar,
IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ
arguiu a
nulidade parcial da
sentença
por não ter sido especificado o tipo de pena restritiva de direitos resultante da substituição da pena privativa de liberdade originariamente imposta.

Considerando que a imposição de reprimenda é consectário do édito condenatório, o qual, por sua vez, também constituiu objeto da irresignação recursal com a apresentação da tese de atipicidade da conduta, a
quaestio
levantada será enfrentada ao final do voto meritório, não obstante tenha sido arguida como preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
interposto por

IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante foi originariamente denunciado como incurso nas sanções dos
artigos 138
,
caput
e 140,
caput
(duas vezes), c/c 141, incisos II e III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, porque no dia 12 de agosto de 2013, em horário não precisado nos autos, na Câmara de Vereadores e

na condição de

vereador do Município de Pontes e Lacerda/MT, usando a tribuna,
caluniou
a vítima
Alethea Assunção Santos
, MM. Juíza de Direito titular da Terceira Vara da daquela Comarca,
imputando-lhe falsamente a prática do crime de prevaricação no desempenho da função de magistrada
.

Nas condições supracitadas, afirmou que a vítima deixou de presidir duas audiências judiciais, atos designados para os dias 07 e 08 de agosto de 2013, porque teria ido
“fazer os cascos”
, referindo-se ao ato de lixar as unhas.

Descreve a denúncia que o apelante ainda insinuou que no dia 12 de agosto de 2013 a vítima não presidiu adequadamente a audiência da qual participou na condição de testemunha, porquanto não lhe dirigiu qualquer pergunta, afirmando que toda a oitiva foi realizada pela assessora.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por meio de locução verbal, o recorrente injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, ao afirmar que se trata de pessoa imoral e desrespeitosa no tratamento dispensado às testemunhas.

Nas palavras do então denunciado:
“...eu fui instado a ser testemunha de uma situação que eu nem sequer conhecia para ir na quarta-feira próxima passada ao Fórum, me desloquei para lá impreterivelmente às 14h e 15min. A excelentíssima, a meritíssima juíza, não teve a decência de aparecer ou comunicar que estaria sendo suspensa. Pro meu azar a pessoa que nem sei quem, também me chamou como testemunha numa outra situação e eu, no outro dia, estive lá. Foram arrolados como testemunha, oito empresários que estavam esperando. A douta magistrada também não apareceu. Ela deve ter ido fazer os cascos porque não é possível uma coisa desta. Hoje fui chamado novamente para aquela primeira que fui. Eu me dirigi ao Fórum às 14h, estava marcado. Hora que fui atendido pela meritíssima, que não teve a decência de fazer nenhuma pergunta, mas sim a assessora dela quem fez a oitiva inteira. Fui atendido às 17h e 12 min, isso porque eu estava fazendo um favor à Justiça. Isso é um desrespeito e uma imoralidade e ninguém tem peito para falar nesta cidade. Os advogados, a maioria, com todo o respeito, são frouxos, que aceitam isso e não representam a Juíza desta estirpe...”
(manifestação na tribuna, CD-R de fl. 21).

Constou, também, que no dia 13 de agosto de 2013, na Câmara de Vereadores daquela cidade, o apelante, não satisfeito, redigiu e encaminhou pedido de providências ao Exmo. Sr. Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde, mais uma vez, injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, ao afirmar que a magistrada submete os jurisdicionados da Comarca a seus caprichos e demonstração de poder, além de ser pessoa desrespeitosa e desprovida de humildade.

Nas palavras do denunciado:
“...Soube eu agora que é comum as audiências serem designadas pela juíza titular da terceira vara e, quando no edifício do Fórum já se encontram advogados, partes e testemunhas (no meu caso, éramos em número de oito), depois de passarem-se duas, três ou mais horas, com todos esperando pela realização do ato, alguns com sorte sentados em desconfortáveis bancos de madeira, outros em pé, o que é mais certo, serem simplesmente informados na não realização da audiência sob as mais variadas justificativas. Resta a todos, senhor corregedor, simples mortais subservientes aos caprichos da digna juíza, recolherem-se à sua insignificância diante da demonstração de poder na sua mais execrável definição...Trata-se de desrespeito por parte dessa juíza, de não se dar a humildade de comunicar a gestora da vara sob sua jurisdição que, por se encontrar ausente do Fórum ou da sede da comarca, não se fará presente à audiência...”
(Pedido de Providências, documento de fls. 11/13).

In casu
, o ponto cerne do recurso é aferir se a
conduta praticada pelo apelante encontra ou não amparo na imunidade parlamentar, haja vista a sua condição de vereador.

Sob o manto da imunidade material, o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do respectivo município, nos termos do art. 29, inc. VIII, da CRFB/88, contudo, referida prerrogativa exige como
requisito que a ofensa seja cometida no exercício do mandato e que haja nexo de causalidade entre tal exercício e o fato cometido.

Não obstante o apelante alegue ter agido na condição de
vereador
, vê-se que, na verdade, não se restringiu a expressar sua opinião, mas sim acusou gravemente a vítima do ilícito de prevaricação no desempenho de suas atividades jurisdicionais.

Ou seja, inaplicável na hipótese a imunidade parlamentar, ante a manifesta ausência de nexo causal entre a conduta e o exercício do ofício legislativo, nos moldes do aresto que segue,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CALÚNIA PROFERIDA POR VEREADOR EM SESSÃO DA CÂMARA IMPUTANDO À AUTORA, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUÍZA ELEITORAL, A PRÁTICA DE CRIME. IMUNIDADE MATERIAL AFASTADA. OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS PROFERIDOS DISSOCIADOS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 29, VIII, DA CRFB/88.
DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral (Tema n. 469) que "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos". (RE 600063/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.2.2015).

É inaplicável a imunidade material parlamentar prevista no artigo 29, VIII, da CRFB/88 às hipóteses em que as opiniões, palavras e votos proferidos por vereador, na circunscrição do Município, estejam dissociadas do exercício da atividade parlamentar. A liberdade de expressão não é absoluta e pode sofrer restrição quando colidir com outra garantia constitucionalmente prevista, cabendo ao Poder Judiciário dirimir o conflito em conformidade com os balizadores dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção às particularidades de cada um dos casos concretos.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em atenção ao princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração, de um lado, a gravidade do ato danoso e do abalo suportado pela vítima e, de outro, o aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.”
(TJ-SC - AC: 00126914120138240036 Jaraguá do Sul 0012691-41.2013.8.24.0036, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 21/03/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). Destaquei.

Consoante evidenciado pela Cúpula Ministerial, a conduta do apelante, a despeito de proferidas no exercício do seu cargo de vereador, evidenciou dolo suficiente para a caracterização do crime de calúnia, indo além das prerrogativas funcionais, sem olvidar do fato de não ter resultado de contexto claramente vinculado ao exercício do ofício legislativo.

De outro viés, preservado o édito condenatório, assiste razão à i. Defesa quando apontou a existência de
nulidade na
sentença
por não ter sido especificada a espécie de sanção restritiva de direitos resultante da substituição da pena privativa de liberdade originariamente imposta.

Dispõe o artigo 59, inciso IV, do Código Penal, que o juiz estabelecerá
"a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra
espécie
de pena, se cabível"
.

Por outro lado, nos termos do artigo 44 do mesmo
Códex
, as penas privativas de liberdade são substituídas pelas penas
restritivas
de
direitos
que, por sua vez, estão elencadas no artigo 43, também do Código Penal.

E, pela exegese do inciso IV do artigo 59 do Código Penal ressai clarividente a necessidade de o juiz especificar, ainda no bojo da
sentença
, a quantidade e a
espécie
das penas
restritivas
de
direitos
que substituem a pena privativa de liberdade, quando cabível a substituição, sendo, pois, corolário do princípio da individualização da pena, consagrado no inciso XLVI do artigo 5.o da Constituição Federal.

Mesmo porque, nos termos do artigo 66, inciso IV, alínea
a
da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/84), a competência do Juízo do processo executivo restringe-se à determinação da forma de cumprimento da pena
restritiva
de
direitos (como por exemplo, a natureza do serviço e/ou a entidade para o qual ele será prestado)
, mas não da definição da sua
espécie
.

Ademais, manifesto, no caso, o prejuízo à defesa, porquanto não facultado ao condenado conhecer o tipo de pena que deverá cumprir. Todavia, não compete a este Órgão
ad quem
especificar
a pena restritiva de direitos, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse diapasão:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NULIDADE DA SENTENÇA
. 1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito a serem fixadas na fase de execução, como incurso no artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90, c.c. artigo 71 do Código Penal.
2. A norma do inciso IV do artigo 59 do CP implica a necessidade de o juiz especificar, na sentença, a quantidade e a espécie das penas restritivas de direitos que substituem a pena privativa de liberdade, quando cabível a substituição. Trata-se de corolário do princípio da individualização da pena, consagrado no inciso XLVI do artigo 5.o da Constituição Federal. 3. A competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso IV, alínea "a" da Lei no 7.210/1984, limita-se a determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, mas não a espécie de pena. Dessa forma, nula é a sentença que deixa de especificar as espécies de penas restritivas de direitos substitutivas da pena privativa de liberdade. Não cabe ao Tribunal especificar as penas restritivas de direitos, sob pena de indevida supressão de instância
. Precedentes da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região. 4. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.”
(TRF-3 - Ap: 00065626520074036109 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO MÁRCIO MESQUITA, Data de Julgamento: 19/03/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2013). Grifei.

Por fim, considerando que se trata de vício derivado exclusivamente da individualização da pena, a consequência é a nulidade apenas parcial da sentença, sem afetação do juízo condenatório.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ
, tão somente para reconhecer
a nulidade parcial da r. sentença
por falta de especificação da pena restritiva de direitos, razão pela qual determino o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem, a fim de sanar exclusivamente o referido vício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020